Tribunal: TJBA
Processo: 8002158-48.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002158-48.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PELO RITO COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. I – Na origem, trata-se de ação pelo rito comum, tendo esta sido patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo certo que esta requer, em sede de recurso de apelação a condenação do Estado da Bahia e do Município de Aracatu, solidariamente, nos honorários advocatícios sucumbenciais; II – Decisão monocrática que nega a possibilidade de condenação do Estado da Bahia nos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Súmula 421 do STJ. Confusão patrimonial; III – Interposição de agravo interno insurgindo-se unicamente na possibilidade de condenar o Estado da Bahia na verba sucumbencial. Agravo interno a que se nega provimento; IV – Possibilidade de condenação do ente municipal no ônus da sucumbência. Tema 129 do STJ. Ausência de confusão patrimonial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de apelação nº 8002158-48.20189.8.05.0032, em que figuram como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ARACATU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO.